Tribunal: TJDFT
Processo: 0725733-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725733-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVA DE SOUZA OLIVEIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DALVA DE SOUZA OLIVEIRA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum n° 0727068-40.2022.8.07.0001, proposta pela ora agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava a limitação dos descontos, na conta bancária da agravante, a 30% dos rendimentos líquidos auferidos pela agravante, nos seguintes termos (ID 132008212 do processo originário): “Alega a autora que possui empréstimo consignado em seu contracheque, junto ao banco réu, com descontos mensais no valor de R$ 161,05, e empréstimo com descontos em conta corrente/salario no valor mensal de R$ 2.590,08, sendo que somados o valor dos empréstimos supera 85% da sua remuneração líquida. Aduz, que os referidos empréstimos já são frutos de renegociações, para pagamento de juros de contratos pretéritos e dívidas de cheque especial. Invocando jurisprudência, pede tutela de urgência para que os descontos sejam limitados a 30% da sua remuneração bruta, descontados o imposto de renda e as contribuições previdenciárias. No mérito, requer a confirmação da tutela. DECIDO. 1. Sobre o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, deve ainda ser justificado. O contracheque de ID 131940212 demonstra que percebe remuneração líquida no importe de R$ 3.052,24, valor em tese compatível com a concessão do benefício. Por outro lado, verifico dos extratos de ID 131940214 e 131940217 que houve depósito na conta da autora no importe de R$ 13.371,30 e R$ 11.019,65 nos meses de maio e julho, sob a rubrica de CRED TRANSF ROTEADOR, seguidos de débito no valor aproximado, sob a rubrica DEBITO TRANSFERENCIA ROTEADOR. Assim, fica a parte autora intimada a informar a que se referem os referidos créditos, bem como para informar se possui contas em outros bancos, caso em que deverá apresentar extratos dos três últimos meses. Prazo de 15 (quinze) dia 2. Quanto ao pedido de tutela de urgência, dispõe o art. 300 do CPC que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Na hipótese, não está evidenciada a probabilidade do direito da autora. Com efeito, a jurisprudência que a autora invoca para limitar os descontos das parcelas dos empréstimos a 30% de sua remuneração vem sendo superada, pois mais recentemente a tendência tem sido de considerar que, respeitado limite dos consignados, os demais empréstimos contraídos para desconto em conta corrente inserem-se na liberdade e autonomia de vontade do consumidor, não sendo correta a limitação dos descontos a 30%, pois não há previsão legal para tanto, e não é cabível a analogia em relação aos empréstimos consignados. Adoto esse entendimento, de que o limite não se aplica aos empréstimos não consignados, cujos pagamentos são efetuados mediante desconto em conta corrente ou conta salário. Com efeito, de acordo com a jurisprudência do STJ, há duas categorias a serem examinadas, na matéria referente à limitação de descontos que comprometem o salário dos consumidores: A) os descontos decorrentes do empréstimo consignado, que são autorizados de forma irrevogável e irretratável em folha de pagamento, regulados, para os celetistas, pela Lei 10.820/2003, e limitados a 35% (trinta e cinco por cento) dos vencimentos do correntista, sendo 5% destinado exclusivamente para amortização de despesas e saque por meio do cartão de crédito; para os servidores públicos do Distrito Federal, os descontos são regulados pelo art. 116 da Lei Complementar Distrital no 840/2011; e para os servidores públicos federais, são regulados pela Lei 8.112/90; B) os descontos, em conta bancária comum ou conta salário, de prestações de contratos de empréstimos realizados pelo correntista, os quais são lícitos e não sofrem a limitação a 30% (2a Seção do STJ, RESP 1.555.722/SP e Ag. Int. no REsp 1500846/DF). A jurisprudência do TJDFT vem evoluindo no mesmo sentido, ou seja, de que os descontos em conta-corrente não estão sujeitos ao limite de 30% dos rendimentos. Prestigia-se a autonomia da vontade no momento de contratar. Registre-se que, normalmente, os descontos em conta corrente encontram-se amparados em cláusulas contratuais que os autorizam. O Exmo. Sr. Desembargador Álvaro Ciarlini, no AGI no 0740395-26.2020.8.07.000, interposto pelas instituições financeiras nos autos do processo no 0705318-96.2020.8.07.0018, desta 12a Vara Cível de Brasília, proferiu decisão para conceder efeito suspensivo à decisão que havia deferido tutela de urgência para limitar descontos de empréstimos em conta corrente a determinado percentual, distinguindo de forma clara a disciplina legal dos empréstimos consignados e dos empréstimos com desconto em conta bancária. Transcrevo trecho da decisão: “Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de limitação aos descontos procedidos diretamente na conta bancária do agravado em virtude dos negócios jurídicos de mútuo celebrados entre as partes. Em relação a essa questão, convém observar que nos empréstimos contratados para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei no 8.112/1990, Lei Complementar distrital no 840/2011 ou pelo Decreto local no 28.195/2007. Ressalte-se ainda que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, convém insistir. (...) Diante desse cenário, a determinação de limitação de todos os descontos contratados pelo correntista, com a imposição à instituição financeira do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível a manutenção da mencionada limitação dos descontos procedidos na conta corrente do agravado.” Além disso, os preceitos atinentes ao superendividamento, acrescidos ao Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181/21, não são aplicáveis para questionar a validade de cláusulas de contratos celebrados antes da sua vigência. Nesse sentido, o art. 3o da Lei 14.181/2021, que só permite a aplicação da nova lei a contratos anteriores no tocante aos efeitos por eles produzidos após a entrada em vigor da nova Lei Assim, não há como cogitar da invalidade dos contratos, por vedação expressa do art. 3o da Lei 14.181/21. Ressalte-se que a nova Lei não previu como medida possível para solucionar o problema do superendividamento a limitação de valores de parcelas descontadas na folha e/ou em conta corrente a um percentual da remuneração do devedor. Como já afirmado, essa medida foi uma construção jurisprudencial, fundada na analogia em relação aos limites estabelecidos para os empréstimos consignados, mas o STJ tem afastado essa possiblidade de aplicação analógica. No dizer do Exmo. Sr. Desembargador Relator do Acórdão TJDFT 1420846, Hector Valverde Santana: "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual é lícito o desconto de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários, ainda que a conta na qual incidem as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário, e que não há que se aplicar a limitação legal existente para os contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento, por serem hipóteses diversas." Ainda como fundamento para decidir, transcrevo ementas de dois julgados do TJDFT que reforçam a necessidade de se observar o entendimento do STJ na matéria: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE NA QUAL RECEBE O SALÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE TRINTA POR CENTO (30%) PARA AS CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR ANALOGIA, AOS DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A 2a Sessão do colendo STJ fixou o entendimento de que "em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento". Assim, inviabiliza-se a suspensão dos descontos autorizados pelo próprio correntista em sua conta corrente em decorrência de empréstimos pessoais celebrados com o banco credor, bem como a limitação dos abatimentos ao percentual de trinta por cento (30%) da remuneração depositada mensalmente. 2. Apelo provido. (Acórdão 1278397, 07065187520198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. STJ. JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Há muito o posicionamento desta relatoria era favorável à necessidade de se manter a limitação de 30% da remuneração para o pagamento de mútuo feneratício bancário, fosse o desconto realizado em folha de pagamento ou em conta bancária. E a razão era bastante simples, não se alteraria a natureza da quantia empregada no cumprimento da obrigação. Ademais, dever-se-ia preservar o mínimo para a sobrevivência do devedor e sua família, em prol do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 3. Ocorre que, após a aprovação e revogação da Súmula 603/STJ, houve uma mudança relâmpago no entendimento daquela Corte, que passou a decidir em sentido diametralmente oposto. Pelas decisões proferidas por suas duas Turmas Cíveis, prestigiou-se a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes, em especial o regramento emanado do Conselho Monetário Nacional, no que diz respeito à autorização dada aos bancos pelos clientes, para acesso e pagamento de dívidas vinculados ao saldo nas conta-correntes. 4. De acordo com o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. Logo, o cancelamento dessa autorização deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019). 5. O que se verifica foi uma guinada na jurisprudência da Corte Superior, que passou a reconhecer a legalidade dos descontos das prestações dos contratos de mútuo diretamente na conta corrente do mutuário, desde que autorizado, independentemente desse débito resultar na supressão integral da renda do trabalhador, não sendo bastante igualmente sua insurgência pela via judicial e para alcançar os efeitos da resolução do CMN. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1272566, 07064433620198070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. 3. Emenda à inicial Fica a parte autora intimada a emendar a inicial em 15 dias para, nos termos do item 1 desta decisão, esclarecer a movimentação nas duas contas bancárias, de modo a demonstrar a necessidade da gratuidade de justiça. Sem prejuízo, faculto à autora, caso deseje, emendar a inicial para dizer se pretende o procedimento especial de repactuação de dívidas do CDC (arts. 104-A e 104-B do CDC), ou se pretende, apenas, a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos, tal como já requerido na peça de ingresso. Caso pretenda a aplicação do regime do superendividamento, nos termos do art. 104-A do CDC, a emenda também deverá: a) declinar, em uma planilha, quais são as despesas mensais imprescindíveis ao seu sustento básico (ex: quanto gasta a título de alimentação, moradia, saúde, transporte, energia, água e esgoto, telefonia), indicando o valor total mensal para custeio do seu mínimo existencial, e quanto está disposta a rever (ou já reviu), em suas despesas mensais, para fazer a proposta de plano de pagamento das dívidas não incluídas no mínimo existencial; b) declinar quais são todas as dívidas de consumo que possui em aberto, já vencidas e também a vencer, não incluídas no cômputo do mínimo existencial, inclusive de operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada, sem incluir, todavia, dívidas de contratos de crédito com garantia real, financiamentos imobiliários e de crédito rural, e incluir no polo passivo todos os credores titulares dessas dívidas, para que possam participar da audiência de conciliação; c) elaborar uma planilha relacionando os credores, as dívidas da alínea “b” acima, os Ids dos contratos ou documentos comprobatórios das dívidas e seus credores, as propostas de renegociação para cada credor e o valor que sobejará para a parte autora sobreviver. A planilha deverá ter as seguintes colunas e informações (segue a título de exemplo, sem relação com este processo): Credor Natureza dívida Valor dívida pendente Proposta renegociação ID contrato (vencidas e vincendas) BRB empréstimo R$60.331.05 (45 x 1.340,69) R$38.593,35 (45 x 857,63) 113289752 - Pág. 1/5 BB cartão de crédito R$26.606,36 R$26.606,36 (45 x 591,25) 113289757-Pág. 1/4 TOTAIS R$86.937,41 R$65.199,71 (45 x 1.448,88) Valor que sobejará mensalmente para a parte autora sobreviver: Rendimentos mensais (-) Somatório das parcelas renegociadas Resultado R$3.500,00 R$1.448,88 R$2.051,12 d) dizer se atualmente possui outra fonte de renda; e) reformular os pedidos, requerendo, em lugar da limitação dos descontos dos empréstimos a 30% dos seus rendimentos, a realização da audiência de conciliação do art. 104-A do CDC, com a intimação dos réus para comparecerem sob as penas do parágrafo segundo do mesmo artigo, uma vez que o que a lei prevê, na fase do art. 104-A do CDC, são as medidas do § 4o, todas passíveis de negociação na audiência Fica a autora ciente de que, recebida a inicial e designada audiência de conciliação, deverá apresentar, no prazo a ser fixado ou na própria audiência, plano de pagamento claro e didático para ser apresentado aos credores, observando que o prazo máximo de pagamento de todas dívidas deve ser de cinco anos (art. 104-A do CDC).”. Em suas razões recursais (ID 37931608), afirma que não se aplica o tema 1085 do STJ ao caso dos autos. Argumenta que deve prevalecer o princípio da dignidade da pessoa humana. Discorre sobre as violações das normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial os princípios da transparência e boa-fé. Aduz a existência da probabilidade do direito e do perigo da demora, necessários à concessão do pedido liminar. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar que o réu se limite a descontar 30% do valor líquido creditado na conta bancária da agravante. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. O agravante comprovou, através dos documentos juntados, que faz jus ao benefício da justiça gratuita. Desse modo, defiro-lhe à gratuidade de justiça. Presentes os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em suma, o pedido liminar da agravante (autora) é de que os descontos consignados em sua conta-corrente sejam limitados a 30% dos rendimentos líquidos percebidos mensalmente. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que na presente via estreita de cognição não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de antecipação de tutela postulado, o que passo a fazer. No caso em comento, a agravante é servidor púbica do Distrito Federal, com remuneração bruta no importe de R$ 5.959,99 e, líquida no valor de R$ 3.052,24, conforme contracheque de ID 37932460 - Pág. 15, referente ao mês de junho de 2022. A agravante contraiu dívidas com débito automático em conta-corrente, cuja parcela é no valor de R$ 2.590,08 (ID 37932460 - Pág. 18). Observa-se que a agravante recebe o seu salário líquido no importe de R$ 3.052,24, e, após o abatimento realizado pelo Banco (R$ 2.590,08), sobra para a agravante apenas a quantia de R$ 462,16 (extrato de ID 38250114 - Pág. 1) Não se desconhece que, recentemente, ao julgar o Tema 1085, o c. STJ, fixou a tese de que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Ocorre que, em que pese o Colendo Superior Tribunal de Justiça ter decidido pela validade dos descontos feitos na conta-corrente do mutuário, quando esse os autorizou, não estando limitados ao percentual de 30% que se aplica aos empréstimos consignados, entendo que o caso em comento possui questões fáticas que autorizam realizar o distinguishing. Em verdade, deve-se considerar que, no caso concreto dos autos, houve o consumo quase que integral da remuneração da agravante para o pagamento da dívida, sobrando valor irrisório para custear suas despesas, circunstância fática que caracteriza a violação dos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Assim, em que pese a ilustríssima decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda cabe a análise da peculiar situação apresentada em cada caso concreto, pois não pode o Poder Judiciário, em um caso específico como o dos autos, ao ponderar os princípios da autonomia da vontade privada e da dignidade da pessoa humana, ignorar completamente as necessidades básicas da agravante, permitindo o consumo de quase a integralidade da sua remuneração para o pagamento dos empréstimos. Frise-se que recentemente entrou em vigor a Lei n° 14.181/2021 que altera a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. As alterações legislativas implementadas pela Lei 14.181/2021 constituem normas de ordem pública e interesse social, consoante o art. 1o do CDC, possuindo aplicação imediata aos contratos celebrados antes do início da sua vigência. Em geral, não há abusividade nas cláusulas contratuais livremente pactuadas. Contudo, compete ao magistrado analisar a situação específica de cada processo, com o intuito de realizar um juízo de ponderação entre a liberdade de contratar, a obrigatoriedade dos contratos e os princípios da dignidade humana e o mínimo existencial. Ressalto que a ponderação deve ser realizada de forma casuística, observando as peculiaridades e circunstância de cada processo. Portanto, o olhar atento do julgador à situação específica do processo é necessário para o tratamento adequado da questão debatida nos autos. No caso vertente, verifica-se que, após os descontos em conta-corrente, sobra para a agravante somente a quantia de R$ 462,16 (extrato de ID 37932460 - Pág. 18). Contudo, diante de dívidas do cheque especial, a agravante tem permanecido com saldo negativo na conta bancária. Assim, quase a totalidade da remuneração da agravante é consumida pelo desconto imediato do empréstimo contratado, sobrando quantia ínfima para suprir suas despesas. Toda essa situação fática demonstrada revela, em juízo perfunctório, que existe o comprometimento do mínimo existencial, o que autoriza a interferência do Poder Judiciário, visando, inclusive, a assegurar o direito fundamental constitucionalmente salvaguardado da dignidade da pessoa humana com o mínimo existencial (artigo 1o, III, da Constituição Federal). Ressalte-se que, em casos semelhantes ao dos autos, este eg. TJDFT já entendeu pela preponderância do princípio da dignidade da pessoa humana quando confrontado com a autonomia privada e a liberdade contratual. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, em que a autora pede a suspensão de todo e qualquer pagamento e descontos que superem 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos líquidos, sendo 5% (cinco por cento) para dívidas do cartão, sob pena de multa diária por descumprimento.1.1. Em sua peça recursal a agravante afirma que as parcelas dos empréstimos consomem grande parte da sua remuneração e que sobra para si pouco mais de 25%, próximo de R$ 2.200,00, que ainda é comprometido com adiantamentos. Aduz ainda que existem dívidas de cartão em atraso e que foi negado o parcelamento no valor de 5% da remuneração líquida. Posto isso, requer seja deferida a antecipação de tutela, a fim de que o agravado se limite a descontar apenas 35% dos vencimentos brutos da autora, descontados os descontos de IRPF e previdência, sendo 5% para o cartão. 2. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/07 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/11, §2o, do art. 116. 2.1. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes. 3. A autonomia privada não é um princípio absoluto. No confronto com outros valores, prevalecem a dignidade da pessoa humana, a boa-fé objetiva e a função social do contrato. 4. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 4.1. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. 5. Jurisprudência: "(...) o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento." (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 17/9/2013). 6. Decisão reformada para limitar os descontos, pelo banco agravado, dos mútuos tomados pela recorrente, ao patamar de 35% de seus rendimentos após excluídos os abatimentos compulsórios. 7. Recurso provido. (Acórdão 1437066, 07129948120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. RESP No 1.863.973. TEMA REPETITIVO 1085. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E EM CONTA CORRENTE. DISTINÇÃO. MINIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VIOLAÇÃO. LIMITAÇÃO. NECESSÁRIA. AUTORIZAÇÃO DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA PREVISÃO CONTRATUAL OU ABUSIVIDADE. MANTIDA. 1. No caso concreto, os empréstimos voluntários descontados no contracheque estão dentro dos limites previstos no art. 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007, de modo que devem ser mantidos inalterados. 2. A autorização para descontos em conta corrente integra o contrato, de modo que as condições pactuadas estão atreladas a esta, por isso a revogação deve, por óbvio, estar prevista contratualmente, o que não se verifica na hipótese dos autos, ao menos a autora não demonstrou, restando que revogá-la importa em evidente inadimplência. Ademais, não se verifica abusividade na autorização de descontos em conta que fora livremente ajustada entre as partes, de modo que deve subsistir. 3. Nos empréstimos para desconto em conta corrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização durar - não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no art. 1o, §1o, da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 4. A jurisprudência tem entendido que a liberdade contratual, muito embora deva ser observada, na forma do Tema 1.085, do c. STJ, não afastou a incidência do princípio da dignidade humana, de modo a permitir eventual limitação em caso de abuso, a partir de uma ponderação de forma casuística. 5. In casu, para que seja assegurada a autora/consumidora ao menos o mínimo para preservar a sua dignidade humana, necessária a limitação dos descontos em conta corrente, o que deve ser no patamar de 32% (trinta e dois por cento). 6. Apelo parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, para limitar apenas os descontos em conta corrente. Honorários de sucumbência redimencionados. (Acórdão 1435010, 07267936220208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 19/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, quanto aos descontos em conta-corrente, vislumbro a probabilidade do direito da agravante. O perigo de dano também restou demonstrado diante do comprometimento de quase a integralidade da remuneração da agravante com os descontos efetuados na conta-corrente, o que acarreta a ausência de recursos para custear as suas despesas pessoais. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar a parte agravada que, em relação aos empréstimos para desconto na conta-corrente da agravante, esses sejam limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) do salário depositado. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora